Tribunal: STF
Processo: ARE 1405160
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR LEGADO. CANCELAMENTO DOS BENEFÍCIOS PELO RIOPREVIDENCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS QUE TIVERAM O DIREITO CONCEDIDO EM RAZÃO DE ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 



    Trata-se de ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro contra o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o RIOPREVIDENCIA, na qual se pretende a declaração de nulidade das decisões de cancelamento e suspensão de pensões a legatários. 



    PRELIMINARES. Legitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro. Adequação da via eleita. Legitimidade ativa da Defensoria Pública. Foi oportunizado o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa. 



    DAS PENSÕES POR LEGADO DEFERIDAS APÓS A CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. A nova ordem constitucional inaugurada pela Carta da República de 1988 prevê no artigo 201, V, norma de eficácia plena e imediata, a concessão do benefício da pensão por morte do segurado tão somente ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Não se vislumbra ilegalidade genérica na conduta do instituto de previdência estadual que suspendeu o pagamento destas pensões a legatários de servidores públicos falecidos após a vigência da Carta Magna de 1988, considerando o exercício da autotutela e os julgados proferidos em sede de controle concentrado, ADI 240-6 e ADI 762-9, que atingiram dispositivos estaduais. 



    DAS PENSÕES POR LEGADO DEFERIDAS POR DOS ÓBITOS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. No que tange aos benefícios instituídos por conta de óbitos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, não pode evidenciar-se a citada conjuntura de inconstitucionalidade no recebimento de pensões por legatários, devendo ser observado o direito adquirido e o princípio tempus regit actum. Não há fundamento legal nos cancelamentos ou suspensões das pensões instituídas em virtude de evento morte antes de 05/10/1988. Neste ponto, a sentença comporta reforma parcial para anular os atos administrativos relacionados por falta de motivação legítima. 



    DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR LEGADO EM RAZÃO DA INTERPRETAÇÃO EVOLUTIVA A QUE SE SUBMETERAM AS RELAÇÕES FAMILIARES. Inexiste qualquer evidência de que seja necessária uma revisão de todos os cancelamentos de pensões por legado para apuração de supostos casos de pessoas que façam jus ao benefício por conta da interpretação evolutiva a que se submeteram as relações familiares. Ademais, o objeto não se insere na seara desta ação coletiva, pois certamente cuidam-se de casos heterogêneos que devem se submeter à análise individualiza de circunstâncias personalíssimas. 



    DO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. O pedido de condenação do réu a título de danos morais para cada legatário somente pelo corte da verba de natureza alimentar, por também depender da análise personalizada, não tem cabimento nesta ação civil pública. 



    Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro aponta inobservância aos arts. 1º, III; 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, §1º; e 201, V, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se encontra alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o benefício previdenciário é regido pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição do direito (tempus regit actum). Nesse sentido, cito as seguintes ementas:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO 8º DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. 



    (ADI 3.104, Relª Minª. Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2020. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EXCOMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90. 2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior, a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 99), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º. 



    (RE 1.198.554-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin) 



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator